Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-64.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR, QUE DEVE SE VALER DOS MEIOS ADEQUADOS PARA PERSEGUIR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A morte de qualquer das partes é causa de suspensão do processo (art. 313, I, do CPC). Falecido o executado, incumbe ao credor promover a regularização do polo passivo da demanda, no prazo máximo de 6 (seis) meses (art. 313, § 2o, I, do CPC), à míngua do que se verifica a correção da sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito (art. 76, caput e § 1o, I, c/c art. 485, IV, do CPC).

2. Permitir a continuidade do processo em tal circunstância implicaria avalizar inútil movimentação da máquina pública, em evidente prejuízo aos demais jurisdicionados. A extinção do feito, ao contrário, além de racionalizar os recursos do Poder Judiciário, não impede o credor de adequadamente perseguir o adimplemento da dívida, seja mediante o ajuizamento de ação própria, seja mediante habilitação do crédito em inventário.

3. Apelo conhecido e desprovido.